Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-30.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014577-30.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA GLOBALMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014577-30.2018.8.11.0041

APELANTE: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCÊNDIO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE -
EMBARGOS REJEITADOS
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO
-
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 11º DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Segundo a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública, como a prescrição, não podem ser objeto de análise em embargos declaratórios, sob o fundamento da omissão, caso não alegada em momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo

3 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

4 - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

5 -
Se a parte apelante restou vencida do seu apelo, deve ser condenada aos honorários recursais, mesmo que seja suspensa a sua exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça perpetrada no acórdão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014577-30.2018.8.11.0041

APELANTE: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Globalmax Indústria Ltda
e

pelo
Estado de Mato
,
contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, na
Apelação n° 1014577-30.2018.8.11.0041
, interposta pela primeira Recorrente em face do segundo recorrente, que,
por unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais, a
Globalmax Indústria Ltda
alega que há omissão no acórdão embargado, ante a ausência da apreciação por esta Câmara dos argumentos constantes no apelo, especificamente quanto à diferença entre a responsabilidade objetiva e subjetiva estatal, além do seu dever de indenizar.

Diz que,
resta patente a conduta omissiva do Estado, devendo ser reconhecida a responsabilidade civil deste e, consequentemente, ser determinada a condenação do Estado de Mato Grosso na reparação dos danos causados a empresa Embargante.

Pleiteia, para fins de prequestionamento,
o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do Estado de Mato Grosso e seu dever de reparar os danos materiais suportados pelas Embargante e de indenizar por danos morais, conforme artigos 186 e 927, Parágrafo Único do Código Civil e artigos 1.022, inciso II e Parágrafo único, inciso II c/c artigo 489, §1º, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil

Neste contexto, a Embargante requer que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 211770162), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso
.

Por sua vez, nas razões do
Estado de Mato Grosso, este
alega que há omissão no
decisum
impugnado, especificamente, quanto à fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do apelo interposto pela Globalmax Indústria Ltda, que restou desprovido.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 211305677), a Embargada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1014577-30.2018.8.11.0041

APELANTE: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
na
Apelação n° 1014577-30.2018.8.11.0041
, interposta pela primeira Recorrente em face do segundo recorrente
, que,
por unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
INCÊNDIO EM EMPRESA DE RECICLAGEM - DEMANDA FUNDADA EM ALEGADO DEFEITO DO SERVIÇO ESTATAL E PERDA DE UMA CHANCE, POR CONDUTA OMISSIVA DE DEMORA E INEFICIÊNCIA DOS BOMBEIROS NO COMBATE AO FOGO, DEIXANDO DE EVITAR QUE AS CHAMAS SE ALASTRASSEM DO SEU LOCAL DE ORIGEM E ATINGISSEM A EMPRESA DEMANDANTE
ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS – MATERIAL UTILIZADO INADEQUADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

2 - Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação.

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA GLOBALMAX INDÚSTRIA LTDA

Em suas razões recursais, a
Recorrente
alega que há omissão no acórdão embargado, ante a ausência da apreciação por esta Câmara no que tange aos argumentos constantes no apelo, especificamente quanto à diferença entre a responsabilidade objetiva e subjetiva estatal, além do seu dever de indenizar.

Diz que,
resta patente a conduta omissiva do Estado, devendo ser reconhecida a responsabilidade civil deste e, consequentemente, ser determinada a condenação do Estado de Mato Grosso na reparação dos danos causados a empresa Embargante.

A irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, conforme restou consignado no aresto impugnado, embora a responsabilidade civil do Estado, por força do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, em regra, é objetiva, eis que lastreada na Teoria do Risco Administrativo, mediante a qual o Poder Público se obriga a reparar o dano por ele causado a outrem em razão de uma ação ilícita de seus agentes.

Entretanto, no caso dos autos é imputado ao Estado ato omissivo, na modalidade negligência – má prestação do serviço ou na prestação ineficiente, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade subjetiva.

Nesse contexto, para se aferir a responsabilidade civil do Estado, deve restar demonstrado a existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos.

Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, pois como restou assentado no acórdão, da prova dos autos não se extrai a existência de omissão da Administração apta a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, mormente porque não evidenciada a falha do Corpo de Bombeiros no atendimento ao chamado de incêndio na indústria em questão.

Seria
necessário que o Estado tivesse incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano. Mas o bombeiro foi acionado e em razão da distância somente uma hora após o seu chamamento conseguiu chegar no local. Mas não foi o bombeiro quem praticou o dano causado à Embargante.

A responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, cuja responsabilidade não ficou demonstrada. Pelo contrário, as testemunhas, conforme consta do voto, somente acionaram o Corpo de Bombeiro uma hora após o início do incêndio, quando este já tinha grandes proporções.

Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão impugnado. Confira-se:

[...]

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, visando o ressarcimento dos supostos prejuízos sofridos, decorrente de um incêndio ocorrido na empresa em meados de 2014.

Sustenta que, em 17 de julho de 2014, por volta das 05h50 a.m., foi identificado um incêndio repentino no pátio onde era armazenada a sucata que era utilizada como matéria prima na reciclagem de garrafas PET que só foi controlado por volta das 10:00 a.m.”.

Afirma que, o evento tomou grandes proporções em razão da demora na prestação de socorro, influenciada diretamente pela distância entre o local dos fatos e a Brigada do Corpo de Bombeiros, a qual somente chegou à empresa cerca de uma hora depois de solicitada.

Assevera que, foi constatado a ineficiência e total despreparado do Corpo de Bombeiros, visto que o veículo inicial estava com as mangueiras velhas e furadas, inaptas ao uso; além de o combate ao fogo foi feito com água, e não com espuma, material adequado para combater combustível composto por plástico.

Pontua que, todos os veículos utilizados pela brigada não dispunham da quantidade de água necessária para apagar o incêndio em seu reservatório, de modo que as empresas vizinhas acabaram por ceder caminhões-pipa para ajudar no combate ao incêndio.

Sustenta que, após as chamas serem finalmente reprimidas, a contabilização do seu prejuízo foi calculada em R$ 2.625.568,81 (dois milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais, e oitenta e um centavos), tornando inviável a continuidade da empresa, visto que toda a matéria prima utilizada na reciclagem das garrafas de plástico foi consumida pelo fogo.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 16-03-2022, conforme se verifica do ID 169470664).

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando a
existência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso ao ressarcimento dos danos materiais e morais supostamente suportados pela Autora, que teriam sido causados em razão da demora na prestação de serviços, além da falta de materiais adequados para controlar e consequentemente apagar o incêndio pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

De início, destaca-se que a responsabilidade civil do ente público, por força do
§ 6º
do artigo
37
da
Constituição Federal
, em regra, é objetiva, eis que lastreada na Teoria do Risco Administrativo, mediante a qual o Poder Público se obriga a reparar o dano por ele causado a outrem em razão de uma ação ilícita de seus agentes.

No entanto, no caso dos autos é imputado ao Estado de Mato Grosso - Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo
186
do
Código Civil
, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos. A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível." (Curso de direito administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

Cuida-se, o presente caso, consoante já referido, de imputação ou não de responsabilidade civil ao Estado do Mato Grosso pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora quando da ocorrência de um incêndio na empresa autora, ora apelante.

Aponta o recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros, por ocasião do atendimento da ocorrência no
dia 17-07-2014
, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como, pela falta de material adequado para controlar e extinguir o incêndio, o que impediu o efetivo enfrentamento da situação, com a preservação do seu patrimônio.

Contudo, razão não assiste ao recorrente, conforme será demonstrado.

Isso porque, no que tange à tese autoral de que houve demora excessiva no atendimento na prestação de socorro, uma vez que o atendimento foi prestado somente uma hora após o ocorrido, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, embora o autor sustente na petição inaugural de que o incêndio teve início por volta das
05h50
do dia
17-07-2014
, a testemunha arrolada pela recorrente, Sr. Edevaldo Vieira do Nascimento, que à época do infortúnio era seu funcionário e cumpria o labor noturno, no período das 18:00 horas às 06:00 horas, afirma que o incêndio iniciou por volta das 05:00 horas, e que os bombeiros teriam sido acionados nesse intervalo.

Entretanto, consta dos autos Relatório de Ocorrência, emitido pelo 1º Batalhão de Bombeiros Militar, de que o aviso teria ocorrido tão somente às
06:10 horas
, conforme se infere do ID 169464559, ou seja, 70 (setenta) minutos, após o início do infortúnio.

Somado a isso, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, in verbis:

referido horário vai de encontro ao depoimento pessoal prestado pelo preposto da Globalmax Indústria Plástica Ltda.,
senhor Fabiano Medeiros, que informou ter recebido a ligação dos funcionários da empresa informando-o do incêndio por volta de 06h, chegando ao local cerca de dez minutos depois, de onde se pode concluir que, somente após a situação ter saído de controle, é que as ligações solicitando ajuda começaram a ser realizadas.

Somado a isso, o preposto da recorrente em audiência afirmou que, o incêndio teve início no pátio da empresa, local em que era armazenada, como matéria prima para a reciclagem de garrafas PET (alta combustão), além de afirmar que o local era de difícil acesso, o que dificultou a realização dos trabalhos pelo Corpo de Bombeiros.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de pretensão de responsabilização civil do Estado do Rio Grande do Sul pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora por ocasião de um incêndio em sua residência. Aponta a recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros quando do atendimento da ocorrência na madrugada do dia 29/09/2012, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como pelo fato de que a primeira viatura não estaria com o abastecimento completo de água.

2. Assim, no caso dos autos, é imputado ao Estado? Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo 186 do Código Civil, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos.
A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

3. Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082551284 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2019) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SOCORRO PELO CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de pretensão de responsabilização civil do Estado do Rio Grande do Sul pelos danos materiais e morais sofridos pela parte autora por ocasião de um incêndio em sua residência. Aponta a recorrente ter havido negligência do Corpo de Bombeiros quando do atendimento da ocorrência na madrugada do dia 29/09/2012, consubstanciada na demora na prestação do socorro, bem como pelo fato de que a primeira viatura não estaria com o abastecimento completo de água.

2. A
ssim, no caso dos autos, é imputado ao Estado Corpo de Bombeiros - ato omissivo, na modalidade negligência, de modo que o exame deve ser efetuado sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, consistindo os pressupostos do dever de indenizar, consoante artigo 186 do Código Civil, na existência de uma conduta omissiva, ocorrência de danos e o nexo de causalidade entre ambos. A conduta omissiva consiste na má prestação do serviço ou na prestação ineficiente culpa anônima.

3. Todavia, não restou comprovado nos autos a ocorrência de conduta omissiva negligente do Corpo de Bombeiros na prestação do serviço, ônus que incumbia à demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que inexiste dever de reparação.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70082551284 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2019) [Destaquei]

Logo, não consta dos autos qualquer elemento probatório a embasar tal alegação.

No que tange à alegação de que
o material utilizado (água) não seria o adequado para controlar e apagar o incêndio, além de que não havia as condições mínimas para que os agentes do Corpo de Bombeiros desempenhassem o seu trabalho com êxito, ante a falta de materiais em bom estado que eram essenciais para o atendimento da ocorrência, também, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, in verbis:

[...]

quanto às alegações de que o material utilizado para combater o incêndio (água) não é o ideal, ressai da Norma Técnica nº 18/2020, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, que os incêndios de “Classe A” – “materiais combustíveis sólidos, que queimam em superfície e profundidade através do processo de pirólise, deixando resíduos” – são combatidos com extintores de H2O (água).

Do mesmo modo, não restou evidenciada a alegação de que todos os veículos utilizados pela brigada não dispunham da quantidade de água necessária para apagar o incêndio em seu reservatório. Essa prova não foi realizada durante o decorrer do processo e, sabe-se, alegatio et non probatio quasi no alegatio, como registra o axioma latino.

[...]

ainda que as testemunhas arroladas pela parte Autora, Edevaldo Vieira do Nascimento e Joanita Campos Rodrigues tenham asseverado que o primeiro caminhão dos bombeiros, ao chegar na empresa, estivesse com mangueiras furadas, as quais tiveram que ser substituídas/reparadas, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos.

Ora,
além de ter sido negado pela testemunha José Augusto da Silva Magalhães, integrante do primeiro caminhão dos bombeiros a chegar na empresa, que afirmou que o equipamento se encontrava em condição de uso, até mesmo por ser feita a devida verificação quando da troca de plantão, nada nesse sentido foi declinado pelo preposto da empresa, igualmente presente no local, quando do seu depoimento pessoal
. [Destaquei]

Conclui-se, pois, que, os argumentos apresentados pelo apelante não encontram respaldo jurídico e tampouco são hábeis a configurar a pretendida responsabilidade objetiva do Estado do Amapá e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Portanto, não logrou a apelante em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia por força do art. 373, I, CPC.

Não restando demonstrada a responsabilidade do apelado, não há que falar em dever de indenizar, o que enseja a improcedência do pedido inicial, tal como lançada pela sentença.

[...] [Destaquei]

Quanto ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada, conforme a jurisprudência assim entende:

EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer,DJ 8/5/2006).

Desse modo, verifica-se que a embargante pretende, na verdade, a reanálise do recurso, já que os pontos reputados omissos foram devidamente apreciados pela decisão embargada.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO NÃO EMBARGADA – MATÉRIA JÁ APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição.

2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso exigidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam desprovidos.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(ED 164098/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/2/2016, Publicado no DJE 2/3/2016).

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se prestam à rediscussão da matéria, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à análise da matéria já decidida por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto.

Assim, se o Acórdão recorrido traz de forma precisa todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão.

Dessa forma, infere-se que os Embargos foram manejados no intuito de modificar o resultado do julgamento, na tentativa de fazer prevalecer a tese sustentada pelos Embargantes, que não prosperou.

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em suas razões recursais, o Embargante
,
alega que há omissão
no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no aresto
, disponível no ID n.174916669,
acerca da fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2
. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(Sem destaques no original).

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020).

Adiciono que, é devida a referida
majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.

3. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 2/8/2022, o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou a Autora (ora embargada) a pagar honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11º, do
Novo Código de Processo Civil
c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC
"),
majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
Globalmax Indústria Ltda
e
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, sem efeitos infringentes,
determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 1% (um por cento), a título de honorários recursais, com base no
disposto no
artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024